Tribunal: TJDFT
Processo: 0725341-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725341-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: JESSICA DOS SANTOS BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707433-53.2021.8.07.0019, promovida por MARIA DA CONCEICAO NUNES DE SOUSA em desfavor de JESSICA DOS SANTOS BRITO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238333226), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a imediata suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido no ID 237678076 dos autos de origem. Na oportunidade, o d. Juiz consignou que a executada ainda se encontra no imóvel em situação de vulnerabilidade, especialmente porque tem 5 (cinco) filhos menores que são seus dependentes e que também residem no imóvel. Ademais, em razão das peculiaridades do caso e da condição de vulnerabilidade da parte executada, determinou que fossem expedidos ofícios a CODHAB, à Secretaria de Desenvolvimento Social, ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para que promovam, com urgência, a realocação imediata da família executada em imóvel compatível com as suas necessidades, ainda que de forma provisória, em acolhimento institucional, e, posterior inserção em programas de assistência à moradia, fornecendo as orientações devidas que o caso ensejar, no prazo de 30 dias. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que é legítima proprietária do imóvel objeto da lide, conforme comprovação documental acostada aos autos e sentença transitada em julgado, que lhe conferiu o direito à imissão na posse. Alega que, embora regularmente proferida decisão judicial nesse sentido, ainda se encontra privada da posse do bem, o que implica em manifesta violação à coisa julgada e à efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que permanece arcando com os encargos do financiamento do imóvel e com o pagamento de aluguel em outro local, enquanto a agravada ocupa o referido imóvel injustamente. Rebate a alegação de vulnerabilidade da recorrida, afirmando inexistirem provas idôneas nos autos que justifiquem a suspensão da medida executória, tratando-se de posse precária e de má-fé. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no domínio regularmente registrado em seu nome, reconhecido judicialmente - Ação de Reintegração de Posse já transitada em julgado em seu favor - esgotamento da cognição judicial, inclusive em sede recursal, sobre o mérito da ação possessória. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na impossibilidade de usufruir do próprio imóvel, no iminente risco de deterioração do bem e no prejuízo econômico decorrente da ocupação injusta prolongada. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de novo mandado de imissão na posse, com autorização para cumprimento forçado, inclusive mediante uso de meios coercitivos legais. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo Juízo de origem. Esta Relatoria proferiu a decisão de ID 73348259, in verbis: Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar que a agravada e demais residentes do imóvel situado na Quadra 405, conjunto 08, lote 24, Recanto das Emas, CEP 72631-108 – descrito no ID. De origem n. 105276623 -, procedam à desocupação voluntária do bem no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação por oficial de justiça. Intime-se, com urgência, por oficial de justiça. Transcorrido o prazo sem que haja o cumprimento da ordem, a ser noticiada nos autos originários pela agravante, expeça-se mandado de reintegração de posse compulsório, para cumprimento imediato, autorizando-se o cumprimento forçado, com o uso dos meios coercitivos cabíveis e da força policial, se necessária. As medidas eventualmente necessárias para coibir a retomada do imóvel ficarão à critério da agravante. A agravante fora intimada em 02/07/2025, consoante se extrai da certidão de ID 73500113. No petitório de ID 74129737, a agravante sustenta que houve o transcurso do prazo, contado em dias corridos, para o cumprimento da obrigação, sem que o imóvel tenha sido desocupado. Ao final requer a expedição de mandado de desocupação compulsória, nos termos da decisão proferida no ID 73348259, a fim de garantir a efetividade da tutela recursal deferida. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que, nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça1, o prazo para cumprimento das obrigações de fazer se submete ao regime estabelecido no art. 219 do Código de Processo Civil, computando-se, por conseguinte, somente os dias úteis. Dessa forma, ainda não se operou o transcurso do prazo para cumprimento da obrigação estabelecida na decisão de ID 73348259, que, consoante se observa da aba expedientes do PJe, somente se encerrará em 21/07/2025. Em consequência, indefiro, por ora, a expedição de mandado de reintegração de posse compulsório. Caso persista o descumprimento da decisão que concedera a antecipação dos efeitos da tutela recursal após 21/07/2025, a agravante deverá noticiar tal circunstância e a Secretaria, desde já, fica autorizada a proceder conforme determinado na decisão de ID 73348259, expedindo mandado de reintegração de posse compulsório, para cumprimento imediato, autorizando-se o cumprimento forçado, com o uso dos meios coercitivos cabíveis e da força policial, se necessária. Intimem-se. Oportunamente, façam-me os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 18:52:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Vide REsp no 1778885 / DF (2018/0295739-5) , disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15092021-Para-Segunda-Turma--prazo-no-cumprimento-das-obrigacoes-de-fazer-deve-ser-contado-em-dias-uteis--.aspx